Tribunal: TJSP
Processo: 4009401-11.2013.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Comprovação pericial da lesão (ombro esquerdo), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Comprovação pericial da lesão (ombro esquerdo), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
4009401-11.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida ELISANGELA ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 – Guarulhos.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrida Elesângela Araújo da Silva.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Voto no 37.326.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere

Comprovação pericial da lesão (ombro esquerdo), do nexo
causal e da incapacidade parcial e permanente da autora
para o trabalho Auxílio-acidente devido Recurso oficial,
único interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão
final do C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 255/260, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação promovida por Elesângela Araújo da Silva
e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a pagar-lhe auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
3
acidente de 50% do salário de benefício, a partir da alta médica; abono
anual; atualização monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de
mora; despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios de
10% sobre o valor da condenação até a data da sentença (Súmula 111 do
Col. STJ). Por fim, concedeu a tutela de urgência para imediata implantação
do benefício, submetendo-se ao reexame necessário.
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente in itinere ocorrido aos 18 de julho de 2012,
devidamente comunicado à autarquia (CAT
fls. 24), que concedeu à
autora (prensista junto à Nitronplast Indústria e Comércio Ltda.) auxílio-
doença por acidente do trabalho (fls. 22/23, 39 e 123).
A prova técnica efetivada nos autos pelo Dr. Roberto
Chiminazzo constatou que a segurada, em razão do acidente de trajeto,
apresenta anquilose parcial de ombro esquerdo, com diminuição da força
muscular global.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
foi reconhecido tanto pela empregadora da recorrida, ao emitir a CAT, como
pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário (espécie 91).
Por fim, o expert concluiu pela incapacidade parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
4
e permanente da autora para o trabalho, verbis:
- “(...) restou sequela funcional parcial e
permanente, representada pela ANQUILOSE parcial do ombro
esquerdo, com diminuição da força muscular global do Membro
Superior Esquerdo, que determina maior grau de dificuldade para
o trabalho em geral, caracterizando parcial e permanente
incapacidade laborativa.
A presente incapacitação laboral é parcial e
permanente” (fls. 236, destaque e grifos do original).
É evidente que dispêndio de maior esforço implica
em redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do
benefício acidentário.
Sendo assim, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha. É devido também o abono
anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença NB 91/552.606.500-2 (fls. 22/23, 39 e 123).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
5
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 e eventual prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
6
A verba honorária disciplinada pela r. sentença de
fls. não comporta alteração.
Quanto às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Por fim, fica mantida a tutela de urgência concedida
em Primeiro Grau, com a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
4009401-11.2013.8.26.0224
2 - Nome do segurado:
Elesângela Araújo da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
15.10.2014 fls. 123
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4009401-11.2013.8.26.0224 -Voto no
7
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)